Tribunal: TJES
Processo: 5003910-67.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003910-67.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ALINE FARIAS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Reparação de Danos, para declarar a quitação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinar a restituição de valores pagos a maior e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as pretensões autorais estão atingidas pela prescrição ou pela decadência; (ii) estabelecer a validade do "Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado" firmado pela consumidora, ante a alegação de vício de consentimento e violação ao dever de informação; (iii) determinar se a conduta do banco configura dano moral e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em demandas sobre descontos indevidos em benefício previdenciário, a relação jurídica é de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada débito mensal, de modo que o prazo prescricional ainda não se iniciou.

A causa de pedir, fundamentada na nulidade absoluta do negócio jurídico por violação a normas de ordem pública, como o dever de informação (art. 6º, III, do CDC), não se sujeita ao prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, pois, conforme o art. 169 do mesmo diploma, o negócio nulo não convalesce pelo decurso do tempo.

A instituição financeira possui o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1061.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, de acordo com o Tema Repetitivo 466 do STJ.

Os descontos mensais e indevidos sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral, pois a angústia e aflição ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, mostra-se equitativo e razoável, em conformidade com o art. 944 do Código Civil e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo e compensatório da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em contratos de trato sucessivo, como os de desconto em folha de pagamento, a lesão se renova mensalmente.

A alegação de nulidade absoluta de negócio jurídico por violação a normas de ordem pública, como o dever de informação ao consumidor, afasta a incidência do prazo decadencial.

A instituição financeira possui o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1061..

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter punitivo-compensatório da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 27 e 39, IV; Código Civil, arts. 169, 178, II, 206, §3º, IV, e 944; Código de Processo Civil, arts. 6º, 85, § 11, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, Tema Repetitivo 1061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5003910-67.2024.8.08.0047

APELANTE
:
BANCO
BMG
S/A

APELAD
O
S
:
ALINE FARIAS SANTOS, WELKER FARIAS SANTOS e WILLIAN FARIAS SANTOS

JU
IZ DE DIREITO:

DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BMG SA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por
OSENILDE FARIAS SANTOS
(sucedida por seus herdeiros
ALINE FARIAS SANTOS, WELKER FARIAS SANTOS E WILLIAN FARIAS SANTOS
), julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a quitação do contrato firmado entre as partes em 20/02/2008, sob o n.º de adesão 7672217, na qual originou a averbação de reserva de margem consignável n.º 6619203; (ii) condenou a apelante ao pagamento do montante referente à diferença entre o valor creditado na conta bancária do requerente e as parcelas adimplidas até a cessação do desconto, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença; e iii) pagamento de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, o
BANCO BMG SA
sustentou, em síntese, que: (i) a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil, ou, subsidiariamente, pela prescrição quinquenal do art. 27 do CDC, bem como pela decadência quadrienal prevista no art. 178, II, do Código Civil; (iv) defendeu a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, firmado em 20/03/2008, com a devida autorização para desconto em folha e a efetiva disponibilização de valores via saque complementar, o que afastaria a alegação de vício de consentimento; e (v) a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Em contrarrazões, a parte apelada, representada por seus sucessores, vindicou pela manutenção da sentença.

A matéria devolvida a este Egrégio Sodalício cinge-se à análise dos temas de prescrição e decadência, além da validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), da configuração de danos morais.

De início, cumpre examinar a argumentação atinente a prescrição ou decadência, sob o fundamento de que a contratação se deu em março de 2008 e a ação foi ajuizada apenas em maio de 2024.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em demandas que versam sobre descontos indevidos em benefício previdenciário ou folha de pagamento, a relação jurídica é de trato sucessivo. A lesão ao direito do consumidor se renova a cada débito mensal efetuado, de modo que o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos inicia apenas quando a última prestação incidir, sendo as faturas colacionadas pelo banco evidência que isto ainda não ocorreu.

No que tange à decadência, melhor sorte não assiste ao recorrente. A causa de pedir não se funda unicamente em vício de consentimento (erro, dolo, etc.), sujeito ao prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, mas, primordialmente, na nulidade absoluta do negócio jurídico por violação a normas de ordem pública e interesse social, como o dever de informação e a vedação a práticas abusivas (arts. 6º, III, e 39, IV, do CDC). Consoante o disposto no artigo 169 do Código Civil, "o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo", circunstância que evidencia a fragilidade da argumentação do recorrente neste ponto.

Ultrapassadas estes argumentos, a controvérsia central reside em definir a validade do "Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado" firmado pela consumidora.

O douto magistrado sentenciante, com notável acerto, reconheceu a abusividade da contratação, alinhando seu entendimento à jurisprudência consolidada sobre a matéria. Embora não tenha citado expressamente os Temas Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, sua
ratio decidendi
converge integralmente com as teses firmadas por aquela Corte Superior, as quais passo a invocar para reforçar a fundamentação e confirmar a higidez do julgado.

Em tese repetitiva de n. 466, assentou a Colenda Corte que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

A controvérsia sobre a validade da contratação de cartão de crédito consignado, especialmente por consumidores vulneráveis, foi pacificada no julgamento do
Tema Repetitivo 1061
, que, ao analisar casos envolvendo consumidores, fixou a seguinte tese:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

No caso dos autos, é patente a vulnerabilidade da consumidora, Sra. Osenilde Farias Santos, que, à época da contratação, era pessoa idosa e pensionista do INSS. O conjunto probatório evidencia que, embora o banco tenha formalizado a operação como "cartão de crédito consignado" com possibilidade de saque, a consumidora não tinha interesse nesse produto, vez que não reconhece sua assinatura do contrato.

A instituição financeira, contudo, valendo-se de sua posição dominante na relação contratual, impôs a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Essa modalidade, como é cediço, transforma o que deveria ser uma dívida com prazo certo em um débito potencialmente perpétuo, pois o desconto mensal do valor mínimo da fatura, em regra, mal consegue amortizar os juros rotativos, que são exponencialmente mais elevados que os de um empréstimo consignado, prova disso é que o empréstimo de aproximadamente um mil e setecentos reais está no seu décimo sexto ano de cobrança de parcelas, vale dizer, aproximadamente 192 parcelas.

Tal conduta configura flagrante violação ao dever de informação, preceituado no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que exige que as informações sobre os produtos e serviços sejam prestadas de forma "clara e adequada".

A sentença, portanto, agiu com acerto ao extinguir o referido contrato.

Corolário lógico do reconhecimento da ilicitude é o dever de indenizar. Os descontos mensais e indevidos em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, causam angústia e aflição que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

O critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos
morais
em R$
3.
000,00 (
três
mil reais
)
, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) e a repercussão da ofensa da autora.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao apelo.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.